Tribunal: TJBA
Processo: 0027378-64.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0027378-64.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ODONTOPREV S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CANDIDO DA SILVA DINAMARCO, ANDERSON DE SOUZA AMARO, ADRIANA ASTUTO PEREIRA, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM registrado(a) civilmente como EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, DANIELLE SOUZA VILARES, ANDERSON MARTINS DA SILVA, RAISSA DRUDI GOMIDE

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Embargos de declaração. Ação civil pública. Plano odontológico. Cartão de crédito. Venda casada. Cadeia de fornecimento e responsabilidade solidária. Ilegitimidade passiva. Afastamento. Cláusulas abusivas. Fidelização e multa rescisória. Cancelamento automático sem notificação prévia. Dano moral coletivo. Cabimento e dano in re ipsa. Indenização fixada em r$ 50.000,00. Uso de precedentes como reforço argumentativo. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Rediscussão de mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta em face de sentença proferida na ação civil pública nº 8000834-05.2018.8.05.0038, na qual se discutiu a oferta de plano odontológico e a alegada prática de venda casada envolvendo plano odontológico e cartão de crédito; a sentença julgou improcedentes os pedidos por reconhecer adesão facultativa e contratação por instrumento próprio e independente, mas o acórdão afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconheceu a venda casada com base em cláusula contratual, declarou abusivas cláusulas de fidelização, multa rescisória e cancelamento automático sem notificação, impôs obrigações de não fazer e condenou solidariamente as fornecedoras ao pagamento de danos morais coletivos de R$ 50.000,00; nos aclaratórios, sustenta-se existência de vícios, com insurgência quanto ao uso de precedentes e à conclusão do julgado.

II. Questão em discussão

2.Há 2 questões em discussão: (i)definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material a respeito do reconhecimento de venda casada, da abusividade de cláusulas contratuais e da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento; (ii)estabelecer se a menção a precedentes jurisprudenciais como reforço argumentativo exigiria prévia intimação das partes para manifestação específica.

III. Razões de decidir

3.Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4.A utilização de precedentes jurisprudenciais como reforço de fundamentação integra a prática ordinária de densificação argumentativa e não exige intimação prévia específica sobre cada julgado citado, quando preservados o contraditório e a motivação adequada.
5.A preliminar de ilegitimidade passiva é afastada porque a fornecedora se insere na cadeia de fornecimento do serviço financeiro ofertado sob identidade de marca, em cooperação com a comercialização do produto (cartão de crédito), não se podendo exigir do consumidor distinguir a arquitetura societária e contratual das empresas envolvidas.
6.A cláusula contratual que condiciona a adesão ao plano odontológico à titularidade de cartão de crédito evidencia vinculação indevida entre serviços, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.
7.Cláusulas que impõem fidelização, multa rescisória desproporcional e restrições irrazoáveis ao direito de resilição, bem como cancelamento automático sem notificação prévia, limitam indevidamente a liberdade contratual do consumidor e configuram abusividade.
8.A prática de venda casada e a imposição de condições abusivas em contratação massificada, em sede de tutela coletiva, atingem direito difuso e justificam reparação por dano moral coletivo, que prescinde de prova de prejuízo individual (dano in re ipsa), sendo adequada a fixação em R$ 50.000,00 à luz da gravidade da conduta e do caráter pedagógico-preventivo.
9.A matéria foi enfrentada de forma suficiente no acórdão, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, revelando-se os aclaratórios mero inconformismo e tentativa de reexame do julgado.

IV. Dispositivo e tese

10.Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de Embargos de Declaração simultâneos

nº 0027378-64.2010.8.05.0001
,
em que são embargantes
C&A MODAS S.A., ODONTOPREV S.A. e LOJAS RIACHUELO SA
e embargado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.